Tribunal: STJ
Processo: 0334943-73.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 943108 - SP (2024/0334943-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE -
DF041950
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES -
DF068544
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES - DF075598
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIOS. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo exaustivo, esclarecendo sobre
a impossibilidade de dupla impugnação do mesmo
acórdão, a não constatação de ilegalidade flagrante que
permitisse a concessão da ordem de ofício, a
impossibilidade de se revisitar decisão tomada há cerca
Documento eletrônico VDA51728320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: beaf7a3d-2eb3-4772-a151-21a2db6dce2b

de 10 anos na ação penal originária e, ainda, a
inviabilidade de se realizar nova apreciação da matéria,
já tratada por esta Corte Superior nos autos do HC n.
657.143/SP.
3. Conforme esclarecido, a condenação do paciente por
integrar organização criminosa dedicada ao tráfico de
entorpecentes, atuando como braço direito de um dos
líderes e auxiliando diretamente na distribuição de
drogas, foi compatível com as provas dos autos,
compostos
por
diversas
provas,
inclusive
por
interceptações telefônicas legalmente autorizadas,
sobre as quais encontra-se preclusa a oportunidade de
discussão.
4. A fundamentação baseada na existência de mais de
um óbice ao conhecimento de uma pretensão não
resulta em contradição, havendo, ainda, fundamentos
que podem ser adotados como complementos (obiter
).
dictum
5. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso
é de rediscussão dos fundamentos do acórdão
embargado, propósito inviável para o recurso em apreço.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51728320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: beaf7a3d-2eb3-4772-a151-21a2db6dce2b

EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 943108 - SP (2024/0334943-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE -
DF041950
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES -
DF068544
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES - DF075598
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIOS. NÃO
HABEAS CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo exaustivo, esclarecendo sobre
a impossibilidade de dupla impugnação do mesmo
acórdão, a não constatação de ilegalidade flagrante que
permitisse a concessão da ordem de ofício, a
impossibilidade de se revisitar decisão tomada há cerca
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

de 10 anos na ação penal originária e, ainda, a
inviabilidade de se realizar nova apreciação da matéria,
já tratada por esta Corte Superior nos autos do HC n.
657.143/SP.
3. Conforme esclarecido, a condenação do paciente por
integrar organização criminosa dedicada ao tráfico de
entorpecentes, atuando como braço direito de um dos
líderes e auxiliando diretamente na distribuição de
drogas, foi compatível com as provas dos autos,
compostos
por
diversas
provas,
inclusive
por
interceptações telefônicas legalmente autorizadas,
sobre as quais encontra-se preclusa a oportunidade de
discussão.
4. A fundamentação baseada na existência de mais de
um óbice ao conhecimento de uma pretensão não
resulta em contradição, havendo, ainda, fundamentos
que podem ser adotados como complementos (obiter
).
dictum
5. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso
é de rediscussão dos fundamentos do acórdão
embargado, propósito inviável para o recurso em apreço.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FELIPE

LAZARO BERTELLI contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fls. 3.497-
4.399):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
HABEAS
CORPUS
MANIFESTA ILEGALIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC N.
657.143/SP, EM QUE A ORDEM FOI DENEGADA. NULIDADE DE
OCASIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso
cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob
pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação
do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é
inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se
alegue complementariedade entre os argumentos.
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o
eventual direito da parte interessada, pois, se eventualmente fosse
constatada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de
ofício.
4. O trânsito em julgado do conexo AREsp n. 2.279.698/SP
ocorreu em
não havendo, nos termos do art. 105, I,
,
19/2/2025,
e
da Constituição Federal, competência deste Superior Tribunal para
julgar pretensão típica de revisão criminal, não verificada no caso
dos autos.
5. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não se
constata flagrante ilegalidade que a justifique, especialmente
porque as mencionadas nulidades relativas às interceptações
telefônicas não foram apontadas pela defesa nas alegações finais,
tampouco na apelação ou no recurso especial, configurando-se,
portanto, a preclusão, conforme pacífica jurisprudência.
6. O paciente foi condenado por integrar organização criminosa
dedicada ao tráfico de entorpecentes, atuando como braço direito
de um dos líderes e auxiliando diretamente na distribuição de
drogas. A condenação fundamentou-se no conjunto probatório
constante dos autos, composto por interceptações telefônicas
regularmente autorizadas e não impugnadas oportunamente, além
de apreensões de drogas e depoimentos de policiais.
7. Embora se alegue que o presente habeas corpus busca
impugnar o acórdão que julgou a apelação, a pretensão final é a
de revisitar, após cerca de 10 anos, o conteúdo de decisões
anteriores à sentença, confirmadas e debatida tanto na sentença
quanto no acórdão, à luz de inovadora alegação, anteriormente
não realizada.
8. Ainda, a matéria em questão já foi objeto de análise pela Sexta
Turma no HC n. 657.143/SP, impetrado por corréu contra os
mesmos atos, já tendo esta Turma reconhecido a regularidade das
interceptações telefônicas, denegando a ordem.
9. O
não visa, indiretamente, reabrir a oportunidade
habeas corpus
de discussão sobre questões já exauridas na ação penal,
apreciando alegações trazidas como uma espécie de nulidade de
ocasião, invocada tardiamente. O reconhecimento da preclusão
assegura a racionalidade do processo, que não pode retroagir
indefinidamente.
10. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos embargos, a defesa alega que a Sexta Turma, ao
decidir o acórdão embargado, "incorreu em contradição e omissão ao deixar de
analisar pontos elucidados pelo ora embargante essenciais ao correto deslinde da
controvérsia" (fl. 4.422).
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

Alega, nesse sentido, que teria havido omissão "quanto ao fato de que a
matéria objeto do presente
não foi sustentada no recurso especial
habeas corpus
submetido a apreciação do c. STJ", afirmando que (fl. 4.423):
Conforme elucidado nas razões do segundo agravo regimental,
por inabilidade técnica e considerando as nuances do recurso
especial, a matéria não foi arguida naquela oportunidade, razão
pela qual a matéria foi inaugurada perante o c. STJ por meio do
presente
.
habeas corpus
Articula que a matéria que pretendeu debater seria inédita e que, com a
impetração do
"antes do trânsito em julgado do Agravo em
habeas corpus
Recurso Especial, [não haveria] que se falar em hipótese de ausência de
competência do c. STJ para julgar o presente
(fl. 4.424).
writ"
Afirma que houve omissão "quanto à tese defensiva no sentido de que,
não havendo identidade entre as partes, ainda que ambos os feitos tratem da
necessidade de reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas", não
há falar em litispendência (fl. 4.424).
Acrescenta, ainda, o seguinte (fl. 4.425):
Com efeito, o que aqui se pugna é pela análise das decisões de
, desprovidas de
deferimento e prorrogação da medida
fundamentação idônea, conforme elucidado na inicial do writ.
Necessário, por isso, manifestar-se sobre as razões defensivas no
sentido de que a matéria em questão não foi objeto de análise
pela Sexta turma no HC 657.143/SP.
Novamente omisso, com todas as vênias, o acórdão ora
embargado.
Isso porque deixou de se manifestar esta c. Turma sobre as
razões do segundo agravo regimental, que demonstraram
exaustivamente que a nulidade foi efetivamente apreciada
pelas instâncias de origem nos momentos oportunos e em
e, diante do caráter extraordinário
recursos de ampla cognição
dado pela constituição e pela própria jurisprudência do c. STJ ao
recurso especial, a nulidade foi sustentada de modo inaugural por
meio do presente habeas corpus nesta instância.
Afirma que, quanto "à menção feita pelo patrono que realizou a
sustentação oral no julgamento do HC n. 843.223/MG, necessário esclarecer que
essa diz respeito à discussão que houve [na] Sexta Turma durante a sessão do
dia
[...]" (fls. 4.426-4.427), justificando a pertinência do precedente
01/04/25
mencionado.
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

Assevera que não teria havido menção à possibilidade de concessão da
ordem de ofício, a par de defender que houve contradição no acórdão, "porque
anteriormente considerou que a controvérsia tratada nos presentes autos coincide
com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente" e
omissão ante a alegada desconsideração de que ocorreu "inabilidade técnica da
defesa anterior" (fl. 4.427).
Formula, por fim, os seguintes pedidos (fl. 4.432):
Por tudo isso, requer sejam acolhidos os aclaratórios para que
sejam sanadas as omissões referentes i) à possibilidade de
concessão da ordem de ofício; ii) à inexistência de nulidade de
algibeira, porque o tema foi debatido nas instâncias anteriores; iii)
à inexistência de tramitação de recurso com o mesmo escopo
perante este STJ.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
o caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, não se
N
constatando a ocorrência dos vícios alegadamente existentes na conclusão
embargada, como se passa a esclarecer.
De início, registre-se que não há contradição no provimento judicial que
indique ser determinada pretensão obstada por mais de um fundamento.
Ademais, o fundamento relacionado à alegação tardia de certa tese defensiva foi
trazido aos autos em
, identificado pela expressão "ainda que assim
obiter dictum
não fosse", vista no trecho a seguir repisado (fls. 4.405-4.406):
Ainda que assim não fosse, deve-se registrar que melhor sorte não
socorreria o pedido.
A questão referente à nulidade das decisões que autorizaram
tais medidas não foi suscitada pela defesa do ora impetrante
nas alegações finais apresentadas na ação penal originária,
(fls. 2.317-2.320 – autos conexos),
em 16/5/2018
nem nas razões
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

(fls. 2.839 –
do recurso de apelação interposto em 28/11/2018
autos conexos),
(fls. 3.443-
tampouco nos recursos especial
3.472 – autos conexos)
(fls. 3.878-3.904 – autos
e extraordinário
conexos).
A nulidade foi arguida apenas, de forma extemporânea, na
presente impetração, protocolizada em
(fls. 3-33),
3/9/2024
configurando-se, portanto, a preclusão.
No ponto, é oportuno esclarecer que, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Por sua vez, observe-se que a contradição que permite o acolhimento
de embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio
julgado, não havendo ensejo à alegação, para esse fim, de vício que dependa do
conteúdo de outros julgados (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião
29/4/2025;
AREsp n. 2.554.635/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
13/9/2024)
Quanto ao mais, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas
no voto condutor do acórdão recorrido, como se pode extrair das seguintes
transcrições (fls. 4.402-4.405):
Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao
sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se
que, no momento da impetração do habeas corpus, encontrava-se
em tramitação nesta Corte Superior o AREsp n. 2.279.698/SC,
interposto com o intuito de modificar o mesmo acórdão objeto
desta impetração, que transitou em julgado em 19/2/2025.
[...]
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus
apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

É importante frisar que o argumento de complementariedade entre
as alegações formuladas em dois meios de impugnação não
encontra guarida no ordenamento jurídico, pois não é dado ao
recorrente escolher quantos e quais questionamentos submeter
em cada momento ao Poder Judiciário.
A dupla impugnação exercida ao alvedrio da parte não pode ser
admitida para que sejam preservados os limites do exercício da
jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte, especialmente em
casos como o presente, no qual, como será mais bem esclarecido
adiante, já houve expressa manifestação desta Corte Superior a
respeito da mesma questão.
[...]
Ainda, como mencionado, deve ser esclarecido que a questão ora
deduzida foi objeto do HC n. 657.143/SP, no qual o corréu
Alessandro trouxe ao exame da Sexta Turma objeção à mesma
decisão que decretou a interceptação telefônica aqui questionada.
Naquela ocasião, apreciando o mérito da impetração, foi proferido
acórdão que denegou a ordem em
Confira-se a
16/12/2022.
respectiva ementa:
Portanto, além de (i) a impetração não ser cabível, (ii) de ter
sido discutida no acórdão que julgou a apelação na ação
penal e de (iii) ter havido impugnação no recurso especial
quanto à densidade do que foi colhido nas interceptações,
sem questionamento algum sobre a regularidade de sua
decretação, (iv) já houve exame da questão por esta Corte
Superior de Justiça, não se podendo reservar nova
oportunidade para tentativa de sua rediscussão.
Quanto ao ponto relacionado a precedente que teria sido citado, foi feito
o devido comentário no voto condutor do julgamento do agravo regimental, em
atenção ao princípio da cooperação, nos seguintes termos (fls. 4.406-4.408):
Cabe esclarecer que, na sessão de
pedi vista para
9/9/2025,
melhor analisar o caso, especialmente ante a menção feita pelo
advogado que realizou a sustentação oral, assim registrada pelas
notas taquigráficas tomadas por este Superior Tribunal (grifei):
[...]
Contudo, para bem compreender as circunstâncias, aprofundei o
exame dos autos e dos processos conexos, para garantir a
adequada apreciação dos pedidos.
O ato impugnado neste
, como referido no voto
habeas corpus
original, é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo ao julgar a apelação criminal interposta na Ação Penal n.
0004615-67.2015.8.26.0047.
Naquela ação foram réus GLAUBER JULIAN SANTANA, JORGE
LUIS
PEREIRA,
ALESSANDRO
SACHETTI,
NELSON
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

ARGONDIZIO FILHO, LUIS FELIPE LÁZARO BERTELLI,
ROSIMEIRE MOURA LÁZARO e MARCOS TAVARES DA SILVA.
A denúncia descreve uma complexa associação criminosa
,
envolvendo
diversos
dedicada
ao
tráfico
de
drogas
denunciados, com atuação em diferentes localidades do Brasil, e
detalha as investigações realizadas, as interceptações telefônicas,
as apreensões de drogas e bens, além da estrutura hierárquica do
grupo criminoso.
Luis Felipe, embora não tenha sido preso em flagrante, está
vinculado a diversas apreensões de drogas realizadas no curso
das investigações, incluindo o transporte de quase 50 kg de
, em
, por um dos corréus, com participação
cocaína
19/8/2015
indireta do paciente na engrenagem do tráfico (fls. 68- 69), bem
como, em
, a apreensão de 260 g de maconha na
28/10/2015
residência da corré, sua mãe, em Dourados/MS (fls. 69-70).
Por fim, é importante registrar que, para trazer a clareza possível sobre
o caso, sem desconsiderar as estritas balizas de conhecimento impostas pela via
eleita (
), constou do voto anterior o seguinte resumo (fls. 4.408-
habeas corpus
4.409):
As interceptações telefônicas, por sua vez, foram autorizadas e
prorrogadas entre
(fls. 211-237). Porém, nas
2015 e 2016
alegações finais, a defesa não suscitou nulidade dessas decisões
por falta de fundamentação (fls. 2.317-2.320 – autos conexos).
Na sentença condenatória, prolatada em
, decidiu-se que Luis
2018
Felipe atuava como "braço direito" de um dos líderes do grupo
criminoso, auxiliando-o na distribuição de drogas e, em algumas
ocasiões, assumindo o papel de "sócio" no tráfico de drogas.
A condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas,
depoimentos de policiais e apreensões de drogas, os quais
comprovaram sua participação ativa na organização criminosa,
descrita como estruturada e com atuação interestadual, o que
agravou a pena aplicada (fls. 2.629-2.671).
No recurso de apelação, a defesa do paciente também não
(fls.
questionou a legalidade das interceptações telefônicas
2.317-2.320 – autos conexos). O Tribunal de origem, em
,
3/3/2021
deu parcial provimento aos recursos dos acusados, apenas para
reduzir suas penas (fls. 37-82). Na ocasião, foram afastadas as
preliminares suscitadas pelos corréus Glauber, Marcos e
Alessandro sobre eventuais nulidades das escutas telefônicas.
No recurso especial, Luis Felipe, mais uma vez, não
apresentou nenhum argumento relacionado à suposta
(fls. 3.443- 3.472 – autos conexos).
nulidade ora suscitada
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

Verifica-se, assim, que, mesmo que a questão tenha sido afastada
pelo Tribunal de origem, ao apreciar os recursos dos corréus, a
defesa do paciente anuiu com o acórdão, deixando de apresentar
insurgência quanto a esse ponto.
O presente habeas corpus, por sua vez, foi impetrado somente em
(fls. 3-33), quando o agravo em recurso especial ainda
3/9/2024
se encontrava em trâmite. No fundo, por mais que se diga que
está sendo impugnado o acórdão da apelação, o que se pretende
é, 10 anos depois, anular uma decisão anterior à condenação que
foi confirmada e debatida na própria sentença e no acórdão, sendo
então aceita pelos réus, que não mais impugnaram o ponto, o qual
se consolidou.
Nesse contexto, não é cabível que o
se converta
habeas corpus
em instrumento para remediar a não observância de normas
processuais, com a reabertura de prazos e debates já exauridos,
como se fosse viável obter-se uma espécie de "nulidade de
. Cabe destacar que a preclusão tem como objetivo
ocasião"
garantir a estabilidade, a previsibilidade e a racionalidade do
processo, evitando retrocessos indevidos, especialmente quando
se está diante da aplicação de regras processuais.
Vale dizer: não se está a discutir sobre o mérito, mas sobre o
exaurimento da oportunidade processual de discutir determinada
questão.
Quanto ao último ponto dessa transcrição, vale dizer: não se afirmou
que a defesa tenha adotado estratégia voltada à chamada "nulidade de algibeira".
O que constou foi a constatação de que determinada alegação não pode ser
suscitada como uma oportunidade "de ocasião", de modo a expressar que a
defesa, ainda que de boa-fé, não pode se valer de argumento não mais passível
de debate, ainda que sob a alegação de habilidade insuficiente da defesa anterior,
pois a preclusão impede que as alegações permaneçam sempre à disposição das
partes.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51728323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:36
Código de Controle do Documento: 15bb4bd2-b871-4e13-ad5b-f330e867849b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0334943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 943.108 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018936020158260047 00046156720158260047 18936020158260047
46156720158260047
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
ADVOGADOS
: THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
ADVOGADA
: MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES - DF075598
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI
CORRÉU
: JEORGE LUIS PEREIRA
CORRÉU
: GLAUBER JULIAN SANTANA
CORRÉU
: NELSON ARGONDIZIO FILHO
CORRÉU
: ALESSANDRO SACHETTI
CORRÉU
: MARCOS TAVARES DA SILVA
CORRÉU
: ROSIMEIRE MOURA LAZARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS FELIPE LAZARO BERTELLI
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
ADVOGADOS
: THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
ADVOGADA
: MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES - DF075598
C542245449809803119980@
2024/0334943-0 - HC 943108 Petição : 2025/0094714-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:45
Código de Controle do Documento: 34A15AAC-434D-4910-A8A6-76F23B280C7F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0334943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 943.108 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449809803119980@
2024/0334943-0 - HC 943108 Petição : 2025/0094714-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:45
Código de Controle do Documento: 34A15AAC-434D-4910-A8A6-76F23B280C7F